Tribunal: CARF
Processo: 11065.003606/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003606/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.242 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
MAPLA S A INDUSTRIAS DE MATERIAIS PLASTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não
se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por
adimplemento efetuado a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Porto Alegre, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente a compensação declarada e lastreada em crédito do Imposto de Renda na Fonte
sobre o Lucro Líquido (ILL), art. 35 da Lei no 7.713, de 1988, reconhecido judicialmente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003606/2008-24
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003606/2008-24

2.

A fundamentação para a não homologação total da compensação declarada se deu
inicialmente em razão da utilização de data equivocada para valoração do crédito, quando se deu
a habilitação do crédito em 03.04.2006 (fls. 98). Após determinação da DRJ (Acórdão no 10-
32.214), o processo retornou à unidade preparadora para que fosse considerada nova data de
valoração, 12.11.2004. Após correção da data de valoração, restou saldo em aberto de débito
compensado, referente a multa moratória (fls. 228).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 281/286) após ciência do novo despacho
decisório, o sujeito passivo pugna pelo afastamento da multa moratória, com base no art. 138 do
Código Tributário Nacional (CTN), alegou que os débitos foram declarados e pagos através das
declarações e que o saldo devedor se refere a multa moratória.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 471/474), em
razão de que os débitos compensados já estavam vencidos, fazendo incidir o art. 61 da Lei no
9.430, de 1996. Sobre aplicação do art. 138 do CTN, entendeu a autoridade de primeira instância
que a compensação é modalidade diversa de extinção do crédito do pagamento. A referida
decisão restou materializada na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
Denúncia espontânea. Compensação.
O benefício do afastamento da multa de mora previsto no art. 138 do CTN encontra
como condição o pagamento do débito tributário. A compensação é modalidade de
extinção do crédito tributário distinta do pagamento, não sendo cabível a extensão do
benefício previsto no art. 138 do CTN aos casos em que os débitos foram objeto de
compensação.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 484/677), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação, em especial, de que os débitos compensados estão sujeitos ao lançamento por
homologação e foram objeto de confissão via DCOMP (art. 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996);
defende que o “pagamento” através da DCOMP caracteriza denúncia espontânea, nos termos do
art. 138 do CTN; alega que o CARF em situação análoga decidiu pelo afastamento da multa de
mora (Acórdão no 3401-01.045). Requer provimento ao Recurso Voluntário e o afastamento da
multa moratória incidente sobre tributos compensados.
6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 09.10.2012,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 482). Assim, o Recurso Voluntário juntado
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003606/2008-24

aos autos em 06.11.2012, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls.
484), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
8.

As razões do Recurso Voluntário dizem respeito exclusivamente a matéria
aplicação do instituto da denúncia espontânea aos casos de extinção do crédito tributário via
compensação declarada em DCOMP, entende a Recorrente que se aplicaria a hipótese do art.
138 do CTN nesses casos.
9.

A r. decisão, por sua vez, entendeu que a hipótese do art. 138 do CTN se aplica
exclusivamente a modalidade de extinção pagamento, fez isso com base na interpretação literal
do dispositivo e na diferenciação das formas de extinção do crédito tributário, previstas no art.
156 do CTN.
10.

Para registro, transcreve-se os dispositivos do CTN sob análise:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação; [...]
11.

Embora o assunto revele discussões relevantes sobre a possibilidade de que a
expressão “pagamento” no art. 138 CTN e, sobretudo, uma vez observados os contornos do
instituto da denúncia espontânea, delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o
tema, representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C, do então Código de Processo
Civil, assim se posicionou no Resp no 1.149.022/SP, DJ 24.06.2010:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003606/2008-24

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende
ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
12.

Se verifica, portanto que o delineamento da denúncia espontânea construído pelo
STJ depende de três condicionantes: (i) declaração efetuada a menor, (ii) pagamento e (iii)
retificação da declaração para complementar o tributo não declarado de forma integral
originalmente.
13.

No caso concreto, os créditos (decorrente de indébito reconhecido judicialmente)
foram valorados até a data de transmissão da DCOMP, em 12.11.2004. quando parte dos débitos
objeto de compensação já estavam vencidos, conforme se verifica na planilha demonstrativa do
encontro de contas (fls. 234/242):
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003606/2008-24

14.

Portanto, sobre esse prisma já se verifica que a situação sob análise não se
enquadraria na hipótese delineada pelo STJ, visto que parte dos débitos objeto de eventual
denúncia espontânea se encontravam vencidos em 12.11.2004, isto é, caracterizada a mora.
15.

Todavia, o aspecto mais relevante diz respeito a extensão da expressão
pagamento, que expressamente consta no art. 138 do CTN, para outra forma de extinção do
crédito tributário, no caso, a compensação.
16.

Ainda que ambas sejam formas de extinção previstas no art. 156 do CTN,
evidentemente que elas têm naturezas jurídicas distintas e, por essa razão, o legislador previu
apenas a primeira à subsunção do instituto da denúncia espontânea, pois para o segundo, há
condicionantes que, em regra, exceto nas hipóteses residuais de homologação tácita, dependem
de ritos processuais que envolvem análise da Administração Tributária.
17.

Não há, portanto, como se atribuir a ambos a mesma natureza e consequências
imediatas em relação à extinção do crédito tributário.
18.

Esse tem sido o entendimento predominante no âmbito da Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003606/2008-24

encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
(Acórdão no 9101-005.513, Relator ALEXANDRE EVARISTO PINTO, sessão
14.07.2021)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente do adimplemento a
destempo.
(Acórdão no 9101-005.264, Relatora VIVIANE VIDAL WAGNER, sessão
02.12.2020)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Cabe ao contribuinte comprovar a ocorrência da denúncia espontânea inserta no art.
138, do CTN, para justificar o pretendido afastamento da multa de mora sobre os
débitos vencidos que se pretendia compensar só com o pagamento do principal e juros.
Em não o fazendo, conforme juízo do Colegiado a quo, não se verifica julgamento extra
petita ou preterição do direito de defesa por inovação no julgado.
(Acórdão no 9101-004.078, Relator DEMETRIUS NICHELE MACEI, sessão
12.03.2019)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por adimplemento efetuado
a destempo.
(Acórdão no 9101-004.648, Relatora ADRIANA GOMES REGO, sessão 16.01.2020)

Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.242 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003606/2008-24

Conclusão
19.

Em razão de todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 691
DF CARF MF
Original